Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DO AUTOR E RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DOS DENUNCIADOS A LIDE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO HÁBIL A INFLUIR NO RESULTADO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. DUPLA IMPUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso cuja pretensão da parte já se encontra atendida na sentença e em outro processo em que reconhecida a litispendência, hipótese dos recursos da ré e do condomínio autor.
2. A tese recursal dos denunciados no sentido de que houve o reconhecimento da quitação de parte do valor do débito das despesas condominiais no curso da ação, o que afastaria a sua condenação de origem, não merece acolhimento, seja por se tratar de questão a ser esclarecida em sede de cumprimento de sentença (art. 924 do CPC), seja por restar incontroversa a existência de débito remanescente cuja responsabilidade é objeto de discussão e inexiste transação entre as partes.
3. Repele-se a tese de dupla incidência dos juros de mora na condenação, tendo vista se tratar de bases de cálculo distintas de incidência dos juros: (i) parcelas vencidas com a constituição em mora com a citação, hipótese em que os juros de mora incidirão a partir da citação na forma do art. 405 do CC e (ii) parcelas sucessivas que se venceram durante o trâmite da ação, quando os réus já estavam em mora por força do efeito da citação (art.240 do CPC) e, portanto, os juros foram aplicados sobre o seu vencimento, à luz do art. 323 do CPC.
4. Recursos do autor e da ré não conhecidos. Apelação dos denunciados conhecida e não provida. Sentença mantida.